Tribunal: TJMT
Processo: 1041254-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041254-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.927.653/0001-77 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093/STF. TEMA 1.266/STF. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifique sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O v. acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, consignando que os créditos tributários executados não guardam identidade com o objeto do mandado de segurança impetrado, encontrando-se abrangidos pela modulação de efeitos do Tema 1.093/STF.

5. O Tema 1.266/STF versa sobre a cobrança do DIFAL após a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, não possuindo pertinência com créditos tributários anteriores ao exercício de 2022.

6
. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF); STF, Tema 1.266.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de embargos de declaração opostos por
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME
contra o v. acórdão
(Id. 346996352) proferido
por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, tão somente para afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos limites da modulação de efeitos fixada no Tema 1.093/STF, alegando que a ressalva conferida às ações judiciais em curso afastaria a modulação no caso concreto, bem como omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
350021887
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME
contra o v. acórdão (Id. 346996352) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, tão somente para afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

Pois bem.

De início
, é
importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão quanto aos limites da modulação de efeitos fixada no Tema 1.093/STF, bem como omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão embargado (Id. 346996352), contudo, enfrentou expressamente todas as questões suscitadas. Sobre a modulação de efeitos e a existência de ação judicial em curso, consignou que
"a análise da sentença proferida naquela ação mandamental revela que o objeto ali delimitado foi expresso e inequívoco, referindo-se exclusivamente aos valores do DIFAL relativos aos meses de competência de junho de 2020 e seguintes"
, tendo concluído que
"é manifesto que os créditos tributários ora executados, cujos fatos geradores datam de outubro a dezembro de 2019, não guardam qualquer identidade com o objeto do mandado de segurança, que expressamente abrangeu apenas o período de junho de 2020 em diante"
.

O
decisum
foi expresso ao delimitar com clareza que
"os créditos tributários referentes aos fatos geradores de outubro a dezembro de 2019, com execução fiscal ajuizada em 19.3.2021, encontram-se plenamente abrangidos pela modulação de efeitos do Tema 1.093/STF, sendo plenamente exigível a cobrança do DIFAL"
.

Quanto ao Tema n. 1266 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tal matéria não foi suscitada pela parte embargante em suas razões recursais no agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que pressupõem questão efetivamente debatida nos autos e não apreciada pelo julgador.

De todo modo, o Tema n. 1266 do STF versa especificamente sobre a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, não possuindo nenhuma pertinência com a controvérsia dos presentes autos, que trata da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2019, período abrangido pela modulação de efeitos do Tema 1.093/STF.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026